Tribunal: TJSP
Processo: 1503658-67.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOLO DE SUBTRAÇÃO BEM DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova documental atestou a apreensão da res furtiva em poder do apelante e do corréu. Vítima confirmou a tentativa de furto de seu veículo automotor mediante rompimento da corrente que prendia o volante e o pedal

Ementa:

FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOLO DE SUBTRAÇÃO BEM DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova documental atestou a apreensão da res furtiva em poder do apelante e do corréu. Vítima confirmou a tentativa de furto de seu veículo automotor mediante rompimento da corrente que prendia o volante e o pedal do automóvel, e acrescentou que os furtadores, embora tenham acionado um guincho para transportar o carro, foram impedidos de consumar o furto em razão da chegada da Polícia Civil. Testemunha confirmou ter sido contratada pelo apelante para efetuar o transporte do veículo, mas alegou que desconhecia a realização de furto do automóvel. Policiais civis surpreenderam o ambos os réus quando eles tentavam colocar o veículo da vítima em um guincho, ocasião em que eles alegaram que haviam sido contratados por uma mulher, cuja qualificação não souberam apontar, para retirar o veículo daquele local. Corréu admitiu na fase policial a tentativa de furto, em concurso com o apelante, o qual permaneceu silente na fase policial e, em juízo, negou a tentativa de furto, alegando que fora acionado por Marcelo para transportar o carro que estava na via pública e consertá-lo. Negativa e versão judiciais que sucumbiram ao conjunto probatório. O rompimento de corrente para remoção do veículo, a ausência de autorização da vítima para remoção do veículo daquele local e a tentativa de transporte do carro desprovida de sua chave e documentação, aliados à não comprovação do suposto serviço solicitado por pessoa desconhecida, demonstram à saciedade a vontade livre e consciência do apelante quanto à subtração. Concurso de pessoas e rompimento de obstáculo atestadas pela prova oral e documental.
PENAS. MANUTENÇÃO. Base fixada no mínimo legal, acrescida de 1/3 pela tripla reincidência do réu e, na terceira fase, reduzida de 1/2 pela tentativa, percentual que se mostra proporcional e adequado ao caso concreto, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos agentes, resultando nas penas definitivas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa mínimos. Penas mantidas.
BENEFÍCIOS LEGAIS E REGIME PRISIONAL. A tripla reincidência em crime doloso obsta a aplicação de penas alternativas, a concessão do sursis penal e a incidência do privilégio, além de impedir regime mais benéfico que o imposto, no caso o semiaberto.
Apelo defensivo desprovido.